Tribunal: STF
Processo: RE 474963
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULAS 279 E 280). 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.